Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-26.2018.8.11.0105
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000008-26.2018.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CAMILO POLTRONIERI - CPF: 326.752.160-20 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000008-26.2018.8.11.0105

Origem:
Juizado Especial e Criminal de Colniza

Parte Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Dist

Parte Recorrida(s):
Camilo Poltronieri

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta: 07

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PELO EXECUTADO – REQUISITO LEGAL PREVISTO NO ART 525, §4º DO CPC – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A executada, ora recorrente, pleiteou a reforma da sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo sua inadmissibilidade em razão da intempestividade e preclusão, determinando o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

2.

O recorrente sustenta que há excesso na execução, não concordando com os cálculos apresentados pela contadoria judicial. Para tanto, alega que o excesso anteriormente indicado pela ré não fora apreciado, motivo pelo qual apresentou nova impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da incidência de juros de mora sobre o valor das
astreintes
.

3.

Dá análise dos autos, vê-se que o juiz de origem determinou a remessa do feito a contadoria judicial com o objetivo ser atestado o valor devido pela executada ao exequente.

4.

Posteriormente, foi dado prazo de 05 (cinco) dias para as partes de manifestarem, tendo a ré deixado transcorre o prazo
in albis,
sem qualquer impugnação. Diante de tal fato, deu-se inicio a fase de cumprimento de sentença, com a intimação da ré para efetuar o pagamento voluntário da obrigação, e no transcurso do prazo apresentou nova impugnação, com os mesmo argumentos anteriores.

5.

Sobreveio sentença, não conhecendo da impugnação, ao argumento de que houve preclusão acerca da matéria, pois a ré deixou de se manifestar nos autos em momento oportuno, além de reconhecer a intempestividade da manifestação.

6.

Por fim, o juízo de origem reconheceu que deve prevalecer o
cálculo apresentado pela contadoria judicial.

7.

A parte ré se insurge contra a sentença, pleiteando que seja analisado seu pedido de excesso na execução.

8.

No entanto, em que pese alegar o excesso na execução, o executado, ora recorrente, não juntou aos autos o demonstrativo de cálculo atualizado dos valores que entende como correto, limitando-se a alegar que o cálculo apresentado pela exequente estava errado.

9.

Quanto a este ponto, o
§ 4º do art. 525 do CPC prevê que quando o executado alegar excesso de execução deverá apontar o valor que entende como correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado.

10.

Nos termos do
§ 5º do mesmo dispositivo, há previsão expressa de que se
“n
ão apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento (...)”.

11.

Assim, não merece reforma a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, visto que a executada deixou de cumprir os requisitos legais para ver seu pleito analisado, deixando de trazer elementos mínimos para embasar seu pedido.

12.

Nesse sentido, colhe-se entendimento do E. TJMT:
“AGRAVO
INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
IMPUGNAÇÃO
– EXCESSO DE EXECUÇÃO -
AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE
CÁLCULOS
- REJEIÇÃO LIMINAR DA
IMPUGNAÇÃO
- CABIMENTO. ART. 525, § 4º, DO CPC - MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O art. 525, § 4º do CPC estabelece que o executado, ao alegar excesso de execução
em sede de
impugnação
, deverá indicar o valor que entende correto, apresentando
demonstrativo
discriminado e atualizado de seu
cálculo
.
II - Na hipótese, não foi apresentada planilha de
cálculos
pelo devedor quando da oferta da
impugnação
, embora tenha alegado excesso de execução na
impugnação
acostada aos autos principais. III - O STJ já se posicionou sobre o tema em sede de julgamento de recurso repetitivo, no sentido de que a
impugnação
deve apontar a parcela incontroversa, bem como as incorreções encontradas nos
cálculos
do
credor. (REsp n. 1.387.248/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 7/5/2014).

(N.U 1008460-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Publicado no DJE 09/08/2021)

13.

Dessa forma, a decisão proferida não comporta reforma, motivo pelo qual conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito exequendo (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022